Tribunal: STF
Processo: Rcl 42419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto ao entendimento de que a concessão do reajuste salarial sob a justificativa de que a Lei nº 10.698, de 2003, tal como a Lei nº 10.697, de 2003, possui natureza de reajuste geral e, portanto, deve ser estendida a todos os servidores públicos federais na mesma proporção, viola o disposto no verbete nº 37 da Súmula do STF, porquanto traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.